Tribunal: TJDFT
Processo: 0717059-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717059-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO CAMPOS DE FREITAS 16743952729, FERNANDO CARRUSCA LIMA BRITTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança contra ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Os impetrantes alegam, em síntese, que: 1) o 1o impetrante é um dos integrantes do grupo "BSB Invisível", organização da sociedade civil cuja finalidade é humanizar, discutir e buscar soluções para pessoas em situação de “rua”; 2) o 2o impetrante é advogado e começou, recentemente, a prestar serviços pro bono à organização BSB Invisível, de modo a auxiliar a constituição do grupo como associação sem fins lucrativos; 3) em 18/05/2021, o 1o impetrante foi intimada para ressarcir à Secretaria de Estado de Proteção de Ordem Urbanística do Distrito Federal o valor de R$ 2.898,70, referente aos gastos operacionais da derrubada de abrigos de rua; 4) na intimação, são citados 2 (dois) processos administrativos distintos (o de operação, de n° 04017-00008671/2021-13, e outro de cobrança, de no 04017-00011492/2021-55), informando que ambos estariam disponíveis para cópia pelo interessado ou pelo representante legalmente constituído, nos dias úteis, das 8:00h às 18:00h, no Núcleo de Atendimento do DF Legal situado no SIA, com prazo de 10 (dez) dias para impugnar a cobrança ou efetuar o pagamento voluntário; 5) a intimação foi recebida pelo 1o impetrante em 18/05/2021, de modo que o prazo para impugnação se esgota em 28/05/2021; 6) em 20/05/2021, o 2o impetrante compareceu ao local indicado na intimação, todavia, não conseguiu acesso a um dos processos administrativos nela mencionados, que, segundo a servidora que o atendeu, se encontrava em outro setor, tendo, então, requerido certidão com essa informação, o que também lhe foi negado; 7) o 2o impetrante também solicitou atendimento pela Assessoria Jurídica do órgão, sem sucesso, tendo acionado a Central de Prerrogativas da OAB para lhe prestar auxílio, e mesmo assim não conseguiu acesso ao processo; 8) realizou gravação ambiental do atendimento recebido para comprovar suas alegações; 9) a Assessoria Jurídica do DF Legal se comprometeu a responder à solicitação do 2o impetrante no dia seguinte (21/05/2021), o que não foi feito até o presente momento. Requerem, liminarmente, (i) seja anulada a intimação recebida por violação à ampla defesa e ao contraditório, determinando à autoridade coatora que expeça nova intimação, bem como (ii) seja determinado o imediato acesso do 2o impetrante ao processo de no 04017-00008671/2021-13, ou a qualquer outro processo administrativo sem sigilo. Com razão parcial, a princípio, os impetrantes. De início, afirmo a competência desta E. Câmara para o processamento do presente mandado de segurança (RITJDF 21 II). Quanto ao pedido liminar, vislumbro a presença de fundamento relevante na presente impetração, pois o art. 46 da Lei 9.784/99 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, recepcionada em âmbito distrital pela Lei 2.834/2001) e o art. 7o, inciso XIII, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) garantem, respectivamente, à parte interessada e ao advogado o acesso aos processos administrativos em questão, in verbis: Lei 9.784/99 “Art. 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.” Lei 8.906/04 Art. 7o São direitos do advogado: (...) XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos; No caso, os impetrantes comprovam que lhes foi negado o acesso a um dos processos administrativos que embasaram a cobrança constante do Termo de Ressarcimento de Custos Operacionais no 199/2021, encaminhado pela Gerencia de Dívida Ativa da Secretaria de Estado de Proteção de Ordem Urbanística do Distrito Federal, o que configura violação a direito líquido e certo. Nesse sentido: “(...) I - Aos interessados é resguardado direito de ter acesso aos processos administrativos, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem, art. 46 da Lei 9.784/99. II - No processo administrativo instaurado pelo Conselho Tutelar fica evidente o interesse da genitora da menor quanto às informações relacionados à sua filha, o que não gera violação à privacidade, à honra e à imagem. III - Demonstrado o ato ilegal consubstanciado na negativa de acesso ao procedimento administrativo, a concessão da ordem é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1312965, 07009696520208070013, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 21/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente aos impetrantes, uma vez que o prazo para impugnar a cobrança se encerra em 28/05/2021. Todavia, não vislumbro fundamento para a anulação da intimação, na medida em que a restauração do prazo a partir do acesso ao processo administrativo é suficiente para garantir a ampla defesa aos impetrantes. Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar apenas para determinar à autoridade coatora que viabilize ao 2o impetrante o imediato acesso ao processo administrativo no 04017-00008671/2021-13, mencionado no Termo de Ressarcimento de Custos Operacionais no 199/2021, restaurando-lhe, a partir desse acesso, o prazo de 10 (dez) para impugnar a cobrança ou efetuar o pagamento voluntário do débito. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 15 dias. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça Cível. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator